Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA. MANTIDAS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. No caso, os depoimentos da proprietária do estabelecimento furtado e do policial, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas e pela confissão do réu.
2. Confirmado o furto mediante escalada e arrombamento da porta do banheiro, pela prova oral, pelas conclusões do laudo pericial e, ainda, pelas fotografias juntadas aos autos, restam satisfeitas as exigências fixadas pela Corte Superior, não encontrando amparo o pleito de afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e de escalada (art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP).
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Tratando-se de réu reincidente e tendo sido valoradas negativamente os antecedentes e as consequências do crime, possível a adoção do regime semiaberto, ainda que as penas não superem 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.